Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. O recorrente (Banco Itaucard S.A) alega que o acórdão não considerou que houve dois estornos e que a cobrança não foi realizada de má-fé. A recorrida afirma que houve equívoco no mês da fatura em que ocorreu o desconto de uma das parcelas, sem que isso altere o valor final a ser devolvido.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e manifestou entendimento contrário ao sustentado pelos embargantes quanto ao valor a ser devolvido e ao mês de referência.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.